Tribunal: TJDFT
Processo: 0718233-11.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTIPULANTE. PRELIMINAR ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. INOCORRÊNCIA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPTD). COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CABIMENTO.
1. Em regra, o estipulante é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação de cobrança ajuizada pelos segurados ou beneficiários, pois não é responsável pelo pagamento, tendo em vista que atua apenas como interveniente, na condição de mandatário do segurado. A responsabilidade da estipulante pelo pagamento da indenização securitária, em solidariedade com o ente segurador, somente poderá surgir nas hipóteses em que se alegar mau cumprimento do mandato ou quando o estipulante cria nos segurados a legítima expectativa de ser ele o responsável pelo pagamento.
2. Em conformidade com o art. 5°, inc. XXXV, da Constituição Federal, a ausência de prévio requerimento administrativo não impede o ajuizamento da ação. A jurisprudência pátria excepciona essa regra apenas em casos específicos, como dos pedidos de concessão de benefícios previdenciários e do seguro por Danos Pessoais por Veículos Automotores Terrestres (DPVAT), o que não é o caso dos autos.
3. O laudo médico judicial produzido no bojo da ação previdenciária tem presunção relativa, podendo ser afastado perante outras provas produzidas nos autos. A realização de nova perícia judicial, nos autos da ação de cobrança de indenização securitária, entretanto, não é obrigatória. Estando suficientemente demonstrado o grau de incapacidade do autor, o nexo de causalidade com a atividade laboral e a sua abrangência, mostra-se adequado o indeferimento da realização de nova perícia médica nos autos da ação de cobrança de indenização securitária.
4. Conforme o art. 206, § 1o, inc. II, alínea b, do Código Civil, o prazo para ajuizar a ação de cobrança de seguro é de um ano. Nos termos do Enunciado n. 278 da súmula da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial do prazo prescricional na ação de indenização é a data da ciência inequívoca da incapacidade. Tendo a ciência inequívoca da incapacidade se dado com o conhecimento pelo segurado do laudo pericial produzido nos autos da ação previdência e sendo a ação de cobrança de indenização securitária ajuizada dentro do lapso de um (1) ano, não há que se falar em prescrição da pretensão indenizatória.
5. Restando demonstrado nos autos a incapacidade laboral permanente, total e omniprofissional, impossibilitando ao segurado toda e qualquer atividade laborativa e prevendo o certificado de seguro de vida em grupo de forma genérica a cobertura para o caso de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPTD) e não havendo na apólice qualquer exclusão de cobertura relativa a patologias de cunho psicológico, faz jus o segurado à indenização securitária referente à cobertura integral do seguro contratado.
6. Apelação da primeira ré seguradora desprovida.
7. Apelação da segunda ré instituição bancária estipulante provida.